Tribunal: STF
Processo: ARE 900462
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. Acumulação de benefício. Preenchimento de requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de pensão por morte da esposa fere o princípio da isonomia inserto no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que tal requisito não é exigido em relação à esposa. Entendimento aplicável inclusive quando o óbito da instituidora se deu anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa e a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.